Tribunal: TCU
Processo: 004.065/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1794/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, 90682/2023 - Inicial - ANGELO NEVES DE SOUZA, 74131/2023 - Inicial - AIRTON ANTONIO RODRIGUES, 10425/2025 - Inicial - PEDRO LOPES FERREIRA, 96725/2023 - Inicial - EDIBERTO GUMERCINDO DA SILVA e 9459/2025 - Inicial - PAULO ROBERTO SABINO do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Marinha, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.065/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dilma Nunes Rodrigues (XXX.898.307-XX); Lindinalva Maria da Silva Leite (XXX.428.094-XX); Margareth Muniz Lopes (XXX.762.897-XX); Marieta de Andrade Ferreira (XXX.312.687-XX); Monica Muniz Lopes (XXX.558.347-XX); Nelia Aguiar Moreira (XXX.048.807-XX); Octicilia Beatriz Canziani Sabino (XXX.737.761-XX); Severina Barbosa da Silva (XXX.608.964-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de Pensão militar de PAULO ROBERTO SABINO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). OCTICILIA BEATRIZ CANZIANI SABINO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. Para o ato de Pensão militar de PAULO ROBERTO SABINO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). OCTICILIA BEATRIZ CANZIANI SABINO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.